Tribunal: TJDFT
Processo: 0724531-31.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra a sentença do 1° Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia/DF, que o condenou pela prática do crime de lesão corporal contra sua companheira (art. 129, § 13o, CP), à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto. A defesa alegou insuficiência de provas e a possibilidade de legítima defesa, requerendo a absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para embasar a condenação do réu por lesão corporal; (ii) estabelecer se a tese de legítima defesa deve ser acolhida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria do crime estão comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante, Laudo de Exame de Corpo de Delito e depoimentos, especialmente o da vítima, que relatou agressões físicas consistentes com as lesões observadas.
4. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica tem especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, como o exame de corpo de delito.
5. A tese de legítima defesa não encontra respaldo nas provas, uma vez que a vítima afirmou que tentou reagir, mas não conseguiu agredir o réu, que foi lesionado previamente em decorrência de uma queda relacionada ao consumo de álcool.
6. O regime semiaberto é adequado devido à reincidência do réu, não havendo motivo para substituição da pena ou concessão de suspensão condicional.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 13o; CPP, art. 386, incisos VI e VII; Lei 11.340/2006, art. 5o, III.

Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1862976, Primeira Turma Criminal, Rela. Desa. Simone Lucindo, publicado no PJe 23/05/2024.